Tribunal: STF
Processo: ARE 1525032
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA DE 6% AO ANO A PARTIR DE 11/11/1997. DATA DE EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.577/97. ADI 2332. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADI 2332 (DJe de 16/4/2019, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), esta CORTE decidiu que é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação.



    2. Em sede de Embargos de Declaração, decidiu-se por não modular os efeitos da decisão, de modo que o percentual de juros compensatórios de 6% a.a. deve ser aplicado a partir da edição da Medida Provisória 1.577, em 11 de novembro de 1997. 



    3. Agravo interno provido.